Tribunal: TJES
Processo: 5016270-44.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016270-44.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO QUIRINO ALVES NUNES
COATOR: JUIZO DE FUNDAO - VARA UNICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. ERRO NA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO E INCIDENTE DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL DETERMINADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Leonardo Quirino Alves Nunes
, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Fundão/ES, sob alegação de
constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão preventiva
. O paciente foi denunciado pelos crimes previstos nos
arts. 171, caput, 304 e 288, caput, do Código Penal
, bem como pelos
arts. 297 e 299, do mesmo diploma
, todos na forma do
art. 69 do CP
.
O impetrante sustenta que o processo tramita perante juízo territorialmente incompetente e que a exceção de incompetência não foi apreciada em razão de equívocos sucessivos de distribuição entre comarcas. Requer a revogação da prisão preventiva e a remessa dos autos à 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar
se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão preventiva
, diante da
suspensão processual motivada por erro de distribuição e pela pendência de julgamento de incidente de incompetência territorial
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva, como medida excepcional, exige indícios suficientes de autoria e materialidade, além de fundamentação idônea quanto aos requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal
,
sob pena de ilegalidade.

4.

A configuração de excesso de prazo pressupõe
inércia ou desídia injustificada do Poder Judiciário
, o que não se verifica quando há decisão formal suspendendo o feito, como no caso, em razão de incidente processual regularmente instaurado.

5.

A autoridade apontada como coatora demonstrou que o processo encontra-se
validamente suspenso
até o julgamento da exceção de incompetência, nos termos do
art. 111 do Código Penal
,
não havendo mora atribuível ao juízo.

6.
O Ministério Público manifestou-se pela inexistência de constrangimento ilegal, destacando que os erros de distribuição foram reconhecidos e estão sendo corrigidos, com a consequente remessa dos autos à vara competente.

7.

A via do Habeas Corpus não se presta à
substituição de meios processuais próprios
, como a exceção de incompetência ainda pendente de julgamento, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão do processo em razão de incidente de incompetência regularmente instaurado afasta a configuração de excesso de prazo.

2. A demonstração de erro de distribuição não gera nulidade absoluta quando há providências judiciais para sua correção.

3. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de exceção de incompetência ainda pendente de julgamento no primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 69, 111, 171, 288, 297 e 299; CPP, arts. 311 a 316 e 312.

Jurisprudência relevante citada
:
(sem precedentes específicos mencionados no voto).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016270-44.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LEONARDO QUIRINO ALVES NUNES

COATOR: JUIZO DE FUNDAO - VARA UNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

LEONARDO QUIRINO ALVES NUNES
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Fundão/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo arts. 171, caput, 304 e 288, caput, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, (1º golpe na agência SICOOB) e arts. 171, caput e 304 cc. art. 14, II, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal (2º golpe tentado no SICOOB) e art. 297 e 299, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (documentos apreendidos no carro), aplicando-se aos diversos crimes, as regras do artigo 69 do Código Penal.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo no cárcere,
considerando que “[...] No presente caso, a ilegalidade é manifesta: o Juízo de Fundão recebeu uma denúncia sendo inquestionavelmente incompetente e o meio processual adequado para sanar essa ilegalidade (Exceção de Incompetência) está, por falha administrativa, “paralisado” em um terceiro juízo igualmente incompetente para analisá-la.”

Forte nestes argumentos, pugna i) pelo reconhecimento do constrangimento ilegal pelo excesso de prazo; ii) pela determinação da remessa de todos os autos referentes ao processo nº 5000843-24.2025.8.08.0059 para a 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, bem como para que seja posto, imediatamente em liberdade.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, o impetrante alega o excesso de prazo, vez que após a audiência de custódia, o processo foi indevidamente distribuído para a Comarca de Marechal Floriano/ES, ao invés da Comarca de Aracruz/ES, local do fato.

Mesmo com a defesa e o Ministério Público requerendo a remessa, o feito permaneceu tramitando na Comarca de Fundão/ES, onde o juiz, incompetente
ratione loci
, recebeu a denúncia.

A Exceção de Incompetência apresentada pela defesa ainda foi distribuída por engano para a Comarca de Domingos Martins/ES, razão pela qual, o impetrante aduz que
“[...] Essa grave e sucessiva cadeia de falhas na correta distribuição da competência e na gestão processual tem inviabilizado o início válido da ação penal.”

Por meio das informações prestadas pela autoridade coatora (ID 16357432), é possível perceber que os autos originários estão suspensos:

“
[...] Ressalte-se que, após a audiência de custódia, houve discussão acerca da competência territorial para processamento do feito, considerando manifestação da defesa e do Ministério Público.
A questão foi submetida à apreciação judicial, estando em trâmite procedimento incidental de exceção de incompetência.

Não obstante, o processo seguiu regularmente nesta Vara, tendo a denúncia sido recebida, e, posteriormente, por decisão deste Juízo (ID 79622495, datada de 29/09/2025), foi determinado o sobrestamento da ação penal até o julgamento definitivo do incidente de exceção de incompetência, nos termos do art. 111 do CP.

Dessa forma, o feito encontra-se suspenso por decisão judicial válida, inexistindo qualquer desídia ou excesso de prazo imputável a este Juízo.

A prisão preventiva permanece devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.”

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não se verifica
, com base na documentação juntada ao presente.

Assim, compulsando os autos originários, saliento que foi proferida Decisão (ID 80415851 dos autos originários) remetendo os autos do Juízo das Garantias para a 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES:

“
[...]
1.
Considerando que esta unidade judiciária da 2ª Vara Criminal de Aracruz atuou no feito na condição de Juiz das Garantias, conforme se vê no ID 78454507, tendo naquela oportunidade sido declarada a incompetência para continuidade do feito nesta unidade em razão do oferecimento da denúncia; considerando ainda que, por erro de sistema ainda desconhecido, a distribuição dos presentes autos foi feita ao juízo de Fundão/ES – Comarca da Capital, quando na verdade deveria ter sido redistribuído à 1ª Vara Criminal desta Comarca, declino da competência em face do juízo competente.

2. Remetam-se os autos à 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES
.”

Corroborando, ainda, com o aludido acima,
o Órgão Ministerial, em seu Parecer (ID 16625593):

“
[...] Os equívocos na distribuição, embora lamentáveis, não têm o condão de gerar, por si sós, uma nulidade absoluta que justifique a concessão da ordem de ofício. O sistema judiciário, ao tomar conhecimento dos erros, tem enviado esforços para corrigi-los, como se observa pela declinação de competência do Juízo de Garantias para Aracruz e pela posterior remessa da própria exceção para a vara competente, conforme noticiado na decisão que indeferiu a liminar.

Portanto, não há que se falar em processamento perante juízo “manifestamente” incompetente de forma irregular, uma vez que a competência está sub judice no incidente correto, provocado pela própria parte interessada. A via do Habeas Corpus não pode ser utilizada como sucedâneo para a resolução de exceção de incompetência ainda pendente de julgamento no primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

Ademais, ao se realizar a consulta aos autos da ação penal originária, verifica-se que está tendo regular tramitação perante o Juízo de Aracruz.”

Quanto ao pedido de reconsideração formulado pelo impetrante (ID 16573798), julgo o mesmo prejudicado em razão do presente
writ
já estar pronto para julgamento.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.